Tribunal: TJMT
Processo: 69685-21.2017.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 06/08/2021
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
06/08/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR TJMT 06/08/2021 • 18h 53' 51'' • 09:57
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
06/08/2021 - 18:53:51
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO -
Órgão CUIABA TERCEIRO JUIZADO Nro do
80696857920178110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo

Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA TERCEIRO JUIZADO Juiz
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada

Para o processo: 80696857920178110001 Órgão Judiciário :
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
ROBERTO FERNANDO ABELARDO
NBG7850 MT FORD/F1000 CIRCULACAO 03/05/2019
XAVIER

Imprimir
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5o andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/1